Tribunal: TJPA
Processo: 0801556-57.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801556-57.2022.8.14.0037

APELANTE: JHON WEMERSON COELHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0801556-57.2022.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: JHON WEMERSON COELHO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORREÇÃO. EXCESSO. DOLO EVENTUAL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 136, §§ 1º e 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, em razão de agressões físicas praticadas contra sua filha de 6 (seis) anos, que resultaram em lesões constatadas por exame de corpo de delito, com indicação de perigo de vida. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que o acusado agiu sob o exercício regular do direito de correção, com animus corrigendi, invocando a excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante está amparada pelo exercício regular do direito de correção parental ou se restou caracterizado o crime de maus-tratos, diante da gravidade das lesões e do contexto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de exame de corpo de delito, pela imagem das lesões e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

Os relatos dos policiais civis são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituindo meio de prova idôneo quando prestados em juízo.

5.

A vítima e familiares indicam o apelante como autor das agressões, tendo ele próprio admitido que agiu sob o pretexto de correção, embora negue a intenção de atingir o olho da criança.

6.

O laudo pericial atesta ofensa à integridade corporal com perigo de vida, evidenciando lesões em região sensível (olho e lábio), incompatíveis com correção moderada.

7.

A prova testemunhal aponta reiteração de agressões desde a primeira infância, o que reforça o contexto de violência doméstica contra a menor.

8.

A versão defensiva apresenta-se isolada e amparada apenas no depoimento de familiar diretamente interessado, sem respaldo nos demais elementos probatórios.

9.

O exercício do poder familiar não autoriza o emprego de violência capaz de comprometer a integridade física ou psíquica da criança, sendo inadmissível excesso nos meios de correção.

10.

Ainda que se admitisse intenção inicial de correção, o uso de anel e o estado de embriaguez do agente demonstram que ele assume o risco de produzir o resultado lesivo, configurando dolo eventual.

11.

O ordenamento jurídico assegura proteção integral à criança, repelindo castigos físicos e tratamentos cruéis ou degradantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O exercício do poder familiar não legitima a utilização de violência que exponha a criança a perigo ou comprometa sua integridade física, configurando excesso punível.

2.

Lesões graves em região sensível do corpo, atestadas por laudo pericial e corroboradas por prova testemunhal harmônica, afastam a tese de correção moderada.

3.

O uso de meio potencialmente lesivo e o estado de embriaguez do agente evidenciam, ao menos, a assunção do risco de produzir o resultado, caracterizando dolo eventual no crime de maus-tratos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, III; 77; 136, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0800365-08.2021.8.14.0038, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0010650-70.2014.8.14.0028, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.01.2024; STJ, REsp nº 1.377.791/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Jhon Wemerson Coelho Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou como incurso nas sanções do art. 136, §§ 1º e 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 25 de setembro de 2022, a Polícia Civil foi acionada pelo Hospital Municipal de Oriximiná, após atendimento da vítima I.S.D.S., com 06 (seis) anos, a qual apresentava sinais de agressão física atribuída ao próprio genitor, ora apelante.

No curso da ação penal, verifica-se a seguinte tramitação processual: recebimento da denúncia em 24.08.2023 (ID 31148328), posteriormente ratificada em 28.05.2024 (ID 31148334); apresentação de resposta à acusação (ID 31148333); realização de audiência de instrução e julgamento, com apresentação de memoriais finais orais pela acusação e pela defesa (ID 31148349, com gravações IDs 31148357 e 31148358); interposição do recurso de apelação em 10.06.2025 (ID 31148366); apresentação das razões recursais (ID 31148367) e das contrarrazões (ID 31148372). Foi assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que sua conduta estaria amparada pelo exercício regular do direito de correção moderada, inexistindo dolo caracterizador do delito de maus-tratos ou intenção de expor a vítima a perigo, sustentando ter agido com animus corrigendi, sob a égide da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal.

Constam as contrarrazões (ID 31148372) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 32999822), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.DA ABSOLVIÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório juntado aos autos, notadamente pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima I.S.D.S. (ID 31148298, p. 24), pela imagem da lesão (ID 31148298, p. 25), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Ids

31148350 e 31148357).

Conforme se extrai das provas orais, as testemunhas policiais civis Fernanda de Paiva Araújo e Horleans Mendonça Freitas relataram que foram acionados pelo hospital após o atendimento de criança com lesões graves e suspeita de agressão perpetrada pelo genitor. No local, a própria vítima e familiares apontaram o apelante como autor das agressões, tendo este sido localizado em sua residência, preso em flagrante e conduzido à delegacia, ocasião em que confessou ter agido sob o pretexto de correção da filha, embora sem intenção de atingir-lhe o olho.

Os relatos são harmônicos entre si e coerentes com o quadro fático descrito no laudo pericial, o qual atestou ofensa à integridade corporal da vítima e perigo de vida, evidenciando a gravidade das lesões, localizadas em região sensível do corpo (olho e lábio), incompatíveis com mera correção moderada.

Ressalte-se que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, revestindo-se de presunção de veracidade em razão da fé pública inerente ao exercício da função. (Precedente: 1. É válida a condenação por tráfico de entorpecentes quando os
depoimentos
dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos. TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800365-08.2021.8.14.0038 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Ademais, a testemunha Auzinete Silva Rocha, avó materna da criança, afirmou que as agressões eram reiteradas desde a primeira infância, descrevendo episódios de maus-tratos e confirmando que a vítima apontou o pai como agressor, circunstância que reforça o contexto de violência doméstica sofrido pela menor.

Por sua vez, a versão apresentada pela defesa — no sentido de que o fato teria sido isolado ou decorrente de um “erro de movimento” durante tentativa de correção — mostra-se isolada nos autos e desprovida de respaldo probatório, apoiando-se apenas no depoimento da mãe do apelante, pessoa diretamente interessada no desfecho da causa.

A alegação de exercício regular do direito de correção tampouco merece prosperar. Embora aos pais incumba o dever de educar e orientar os filhos, tal prerrogativa não autoriza o emprego de violência capaz de comprometer a integridade física ou psíquica da criança. A gravidade das lesões constatadas, aliada ao contexto fático, evidencia inequívoco excesso, afastando a tese de animus corrigendi.

Ainda que se admitisse a intenção inicial de correção, a violência empregada — potencializada pelo uso de anel e pelo estado de embriaguez do agente — demonstra que o recorrente, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, caracterizando dolo eventual.

Cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio repudia expressamente o castigo físico e qualquer tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes, impondo proteção integral à pessoa em desenvolvimento, cuja vulnerabilidade reclama especial tutela estatal.

No mesmo sentido já decidiu este

E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. MEIOS CORRECIONAIS EXTRAPOLADOS. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inviabilidade de desclassificação do crime de tortura para a figura típica de maus-tratos quando demonstrado que o pai submete reiteradamente os filhos menores a “intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo” (REsp n. 1.377.791/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

2. Além disso, a especial crueldade empregada no
modus operandi
da conduta, quando extrapola a agressão ou mero abuso dos meios de correção e disciplina, evidencia o dolo explícito de torturar, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de maus-tratos. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

3. Hipótese em que restou plenamente demonstrado por meio de prova testemunhal e pericial que o apelante, pai das crianças, agiu com perversidade, provocando intenso, excessivo e contínuo sofrimento nas vítimas, resultantes de surras reiteradas, extrapolando, em muito, o mero abuso dos meios de correção e disciplina, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

4. De resto, inexistindo impugnação específica com respeito à dosimetria da pena, a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante deve ser mantida, sobretudo porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010650-70.2014.8.14.0028 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se seguro e suficiente para amparar o édito condenatório, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à prática do crime de maus-tratos pelo apelante.

Assim, não há que se falar em absolvição ou reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026